Tribunal: TJDFT
Processo: 0700027-40.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DO BANCO REQUERIDO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes em razão de fraude na contratação de empréstimo consignado e condenou a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. O autor pleiteia a majoração da indenização por danos morais, enquanto o banco requerido busca afastar sua responsabilidade pelos descontos e a repetição do indébito em dobro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a regularidade da contratação do empréstimo consignado e a responsabilidade do banco requerido; (ii) a possibilidade de repetição do indébito em dobro nos termos do CDC; e (iii) a caracterização e o valor da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica à relação jurídica entre as partes, conforme estabelecido pelos artigos 2o e 3o do diploma legal e pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
5. A Súmula 479 do STJ estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos oriundos de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias, caracterizando-se como fortuito interno.
6. No caso concreto, a instituição financeira não demonstrou a inexistência de falha na prestação do serviço nem a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, conforme exigido pelo art. 14, § 3o, do CDC, motivo pelo qual deve responder pelos danos causados.
7. A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que houve cobrança indevida e efetivo pagamento, sem que a instituição financeira demonstrasse engano justificável.
8. A fraude ocasionou descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar da autora, situação que supera meros aborrecimentos e configura dano moral indenizável.
9. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme precedentes jurisprudenciais e a aplicação do método bifásico de arbitramento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso do banco requerido desprovido. Recurso do autor parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais.
Tese de julgamento:
1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude em contratação de empréstimo consignado, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.
2. A repetição do indébito em dobro é cabível quando há cobrança indevida e efetivo pagamento, salvo engano justificável, conforme o parágrafo único do art. 42 do CDC.
3. A retenção indevida de valores de natureza alimentar e os transtornos causados ao consumidor configuram dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe 23/08/2019; STJ, EAREsp 676608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020; TJDFT, Acórdão 1688086, 07085935820218070005, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 19/04/2023; TJDFT, Acórdão 1670809, 07061120420218070012, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, julgado em 01/03/2023.